Tribunal: TJDFT
Processo: 0748628-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748628-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na Execução de Título Extrajudicial no 0009244-22.2016.8.07.0001 que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito e determinou a intimação das partes para esclarecerem se houve o respectivo pagamento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso, por preclusão, em face da análise da questão da natureza do crédito na decisão de ID 65645949. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2025 14:02:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador